Tribunal: STF
Processo: HC 201768
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TIPICIDADE DA FALTA GRAVE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.5.2021 por Luís Felipe de Araújo Soares Andrada, advogado, em benefício de Mauro de Almeida da Silva Junior Correa, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 20.4.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 646.111, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Esta a ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. APURAÇÃO MEDIANTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O Brasil adotou o modelo judicializado para a execução penal, de modo que os mesmos princípios que orientam a persecução criminal também se fazem presentes no curso do cumprimento da sanção penal imposta àqueles que cometeram delitos. Assim, também aqui se faz necessária a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos que desequilibrem a dialética processual em prejuízo do apenado.
    2. Este Tribunal possui orientação no sentido ser 'desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica’ (HC 333.233/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 6/11/2015).
    3. Agravo regimental não provido”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que o “paciente respondeu um procedimento disciplinar (…).
    O MM Juiz da Vara de Execuções Penais indeferiu a audiência de justificativa referente ao procedimento administrativo e indeferiu a nulidade da CTC do apenado determinando a elaboração do cálculo remanescente a partir da data da prática da última falta grave sem a oitiva do apenado, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.
    A Colenda Sétima Câmara Criminal do Rio de Janeiro manteve a decisão do juízo de primeiro piso.
    O Egrégio Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao remédio heroico.
    Conforme declaração do paciente, o mesmo em momento nenhum assumiu a propriedade dos aparelhos telefônicos como relatou o agente penitenciário. Além disso não está claro pelo depoimento da ISAP se o celular estava de fato com o interno”.
    Sustenta que “a Administração somente pode impor uma sanção disciplinar a determinado comportamento caso exista uma anterior previsão legal ou regulamentar que preveja este comportamento como alta, seja ela grave (previsão taxativa na LEP), média ou leve (Decreto nº 8.897/ 1986). O caso em análise, a conduta narrada na parte disciplinar consiste, segundo o ASP, em utilizar aparelho telefônico dentro da unidade prisional. Todavia, analisando exaustivamente a Lei de Execução Penal e o Decreto Estadual 8.897/86 não há previsão que sustente a imposição de uma sanção disciplinar sobre um comportamento que sequer é previsto como falta.
    A conduta narrada não se amolda às faltas graves previstas no artigo 50 da LER, portanto, nenhuma das consequências relativas à falta grave (por exemplo, perda de 1/3 do tempo remido) pode ser imposta ao Reeducando. Também não se imputa ao Apenado qualquer conduta prevista como falta leve ou média no Dec. 8.897/86, haja vista que, dentro do rol taxativo de referidas faltas, não se amolda a conduta de possuir conta em rede social, nem mesmo acessá-la”.
    Afirma que a “Lei de Execução Penal incorporou taxativamente o princípio da culpabilidade ao dispor que ‘são vedadas as sanções coletivas’ (art. 45, §3º). Com esse dispositivo, procura-se impedir a punição disciplinar daqueles que sequer tiveram dolo ou culpa na ocorrência de determinado resultado lesivo.
    Nesse sentido, como primeira decorrência do princípio da culpabilidade figura a impossibilidade de punição de todos os habitantes de determinada cela ou galeria, quando nelas são encontrados objetos ilícitos (ex: celulares, drogas) ou realizadas atividades disciplinarmente combatidas (ex: confecção de buraco para fuga ou dano a grades).
    O princípio da culpabilidade é reconhecido no Regulamento do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro, segundo o qual ‘o preso que, de qualquer modo, concorre para a prática da falta disciplinar incide nas sanções a ela cominadas, na medida de sua culpabilidade’ (artigo 58).
    Ademais, não foram sequer juntadas provas cabais para embasar a referida denúncia. O ilustre promotor está baseando seus pedidos exclusivamente em fato do passado, e, em condenações que estão em execução, sem qualquer fato novo.
    Dessa maneira, como não há laudo pericial nem qualquer prova cabal que aponte materialidade da falta disciplinar é imperiosa a ABSOLVIÇÃO do Reeducando.
    (…) Com as devidas vênias, mas não é crível que um interno que tem total ciência de que uma possível falta grave iria causar sérios prejuízos em sua execução penal fosse falar ao celular dentro da cela.
    É a partir destas reflexões que se sustenta pela insignificância do ocorrido, levando em consideração de o interno possui comportamento exemplar.
    Diante disso, chamamos a atenção para o empenho do interno na sua ressocialização e reeducação social, sendo certo que em seus cálculos de pena constam que o prazo para a progressão para o regime semiaberto está muito próximo”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) Por todas estas razões o Paciente confia em que este Tribunal, fiel à sua gloriosa tradição, conceda a LIMINAR da ordem de HABEAS CORPUS, para conceder ao PACIENTE a ABSOLVIÇÃO e o ARQUIVAMENTO do presente procedimento disciplinar (...). Alternativamente, requer seja determinada a oitiva do apenado, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório, fundamentando no artigo 143 da LEP. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O paciente “cometeu falta disciplinar apurada mediante Procedimento Administrativo Disciplinar n. E-21/018/2015/2019, que reconheceu a prática da infração prevista no art. 50, inciso VII, da Lei n. 7.210/1984 (posse de aparelho telefônico, de rádio ou similar)”.
    O juízo da execução penal na origem “indeferiu a audiência de justificativa referente ao procedimento administrativo e indeferiu a nulidade da CTC do apenado determinando a elaboração do cálculo remanescente a partir da data da prática da última falta grave”.
    Essa decisão foi mantida pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ao negar provimento ao Agravo em Execução Penal n. 0476227-80.2008.8.19.0001:
    “(...) O agravante não tem razão quando pleiteia a absolvição e arquivamento do Procedimento Administrativo Disciplinar.
    Ora, conforme se pode constatar dos autos, o agravante cometeu falta grave detidamente apurada sob a égide do devido processo legal, no respectivo Procedimento Administrativo Disciplinar nº E- 21/018/2015/2019.
    Destaca-se que no Procedimento Administrativo Disciplinar foi apurado que o agravante infringiu o artigo 50, inciso VII, da Lei nº 7210/84.
    No caso em exame, verifica-se inexistente qualquer violação aos direitos e garantias individuais, preconizadas na esfera da Constituição da República Federativa do Brasil e especialmente as normas relativas ao procedimento administrativo, uma vez que garantido ao agravante Mauro de Almeida Ribeiro Junior, o direito de ser assistido pela Defensoria Pública ou por seu Advogado particular, tendo este apresentado a sua defesa.
    Cabe delinear, no exame do caso concreto, que o procedimento administrativo disciplinar – PAD obedeceu à formalidade legal prevista para a sua realização, não havendo, portanto, que se perquirir no mesmo qualquer ponto de ilegalidade e nulidade.
    Nesse passo, constata-se que o devido processo legal foi assegurado, não havendo que se alegar qualquer ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, restando clarividente que o cometimento da falta grave foi devidamente apurado por meio de Processo Administrativo Disciplinar, pela Comissão Técnica de Classificação, sendo oportunizado ao ora agravante a sua oitiva na modalidade da autodefesa, como também a sua regular assistência, seja por advogado devidamente constituído, seja por intermédio do patrocínio da Defensoria Pública, que apresentou a defesa técnica, conforme se pode observar de fls. 55/58 do arquivo 00002.
    (…) foi assegurada ao apenado assistência técnica pelo Advogado e, diante disso, há observado estrito cumprimento dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
    De outro lado, não há demonstrado pela defesa a existência de um efetivo prejuízo experimentado pelo apenado e por sua própria defesa a justificar a aplicação do princípio conhecido como pas de nullité sans grief, cuja normatividade do mesmo vem devidamente amparado na norma do artigo 563 do Código de Processo Penal.
    Do mesmo modo, constata-se a regular tramitação do Procedimento Administrativo, tendo a Comissão Técnica de Classificação – CTC, que após apreciar os fatos e as provas reconheceu ter o apenado Mauro Ribeiro de Almeida Junior cometido falta disciplinar de natureza grave, prevista nos termos do artigo 50, inciso VII, da Lei nº 7.210/84, pela propriedade de 4 (quatro) aparelhos de telefonia da marca Samsung, conforme se infere da declaração do Inspetor de Segurança de Administração Penitenciária Bernardo, matrícula nº 939719-1.
    (…) O Diretor da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária acolheu o parecer da Comissão Técnica de Classificação – CTC, concluindo que o ora agravante cometeu falta disciplinar de natureza grave, consubstanciada no artigo 50, inciso VII da Lei nº 7210/84.
    Apesar de combativa a defesa técnica, a conduta foi detidamente individualizada em conformidade com os fatos praticados, inexistindo desacerto com relação à decisão proferida, uma vez que a falta cometida pelo apenado Mauro Ribeiro de Almeida Junior foi de natureza grave, já que no dia 31/08/2019, por meio da Operação da Coordenação de Segurança de Bangu, operação de rotina de revista geral, realizado na Unidade Prisional Gabriel Castilho, Bangu 3, na Galeria B 7, foram apreendidos 15 telefones celulares, em diversas celas, e 407,13g (quatrocentos e sete gramas e 13 decigramas) de Maconha, tendo o apenado Sanderson Machado Gomes, do cubículo 8, assumido a propriedade da droga, embora o material entorpecente tenha sido apreendido no cubículo 12, fatos descritos no Registro de Ocorrência nº 034-12760/2019, sendo-lhe imposta a suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, destacando-se que o ora agravante teria assumido a propriedade de 4 (quatro) aparelhos de telefone celular da marca Samsung, encontrados no cubículo 2 da Galeria B 7.
    Noutro norte, desnecessária a oitiva de outras testemunhas, haja vista que os depoimentos dos agentes penitenciários gozam de presunção de veracidade e legitimidade, não havendo qualquer indício que possa desabonar seu testemunho, ou comprovação de que fosse desafeto do acusado, ou quisesse indevidamente prejudicá-lo.
    Do mesmo modo, revela-se, in casu, a tipicidade da conduta, uma vez que o acusado admitiu para o ISAP a propriedade dos quatro aparelhos de telefone celular, tendo a norma inserta no artigo 50, inciso VII da LEP trazida pela Lei nº 11.466/2007, considerado como falta disciplinar de natureza grave a utilização de aparelho celular nas dependências do Presídio, sendo desnecessária a comprovação do seu funcionamento, ou se o apenado fez o seu uso, já que a norma penal objetiva coibir a comunicação entre os presos, bem como, com o ambiente externo.
    (…) Desta forma, não há dúvida da inegável ofensa direta a regra do artigo 50, inciso VII1 da Lei nº 7.210/84, por ato perpetrado pelo apenado Mauro Ribeiro de Almeida Junior, ora agravante.
    (…) Por fim, insta consignar a prescindibilidade da realização da audiência de justificação para homologação de falta grave, desde que no procedimento administrativo para a apuração da falta disciplinar tenha sido assegurado ao apenado o contraditório e a ampla defesa. Frisando-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede Repercussão Geral ao apreciar o Tema nº 941 no RE n. 972.598/RS, da Relatoria do Ministro Roberto Barroso, julgado em 4/5/2020 e publicado em 12/05/2020, fixou a tese de que, havendo a oitiva do apenado perante o Juízo da execução, em audiência de justificação, com a presença do defensor e do Ministério Público, não se exige a realização de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar, suprindo, inclusive, eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no Procedimento Administrativo Disciplinar, o que não se denota da hipótese em comento.
    Assim, correta a decisão judicial atacada, que verificou estarem observados o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo disciplinar, tombado pelo E-21/018/2015/2019, e na qual determinou a regressão do regime prisional do apenado Mauro Ribeiro de Almeida Junior, na forma do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais”.
    Esse acórdão foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao proferir o julgado objeto da presente impetração:
    “(...) não há que se falar em nulidade tendo em vista que não há prejuízo ao exercício da defesa. Cumpre destacar que a jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF. Assim, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa”.
    5. Não se há cogitar de constrangimento ilegal na espécie. Como assentado nas instâncias antecedentes, foi assegurado ao paciente o exercício do direito de defesa, “sendo oportunizada (…) sua oitiva na modalidade da autodefesa, como também a sua regular assistência, seja por advogado devidamente constituído, seja por intermédio do patrocínio da Defensoria Pública, que apresentou a defesa técnica”.
    Ao contrário do alegado pelo impetrante, não se há cogitar de ausência de atipicidade da conduta praticada pelo paciente, “uma vez que o acusado admitiu para o ISAP a propriedade dos quatro aparelhos de telefone celular, tendo a norma inserta no artigo 50, inciso VII, da LEP trazida pela Lei nº 11.466/2007, considerado como falta disciplinar de natureza grave a utilização de aparelho celular nas dependências do Presídio, sendo desnecessária a comprovação do seu funcionamento, ou se o apenado fez o seu uso, já que a norma penal objetiva coibir a comunicação entre os presos, bem como, com o ambiente externo.
    (…) Desta forma, não há dúvida da inegável ofensa direta à regra do artigo 50, inciso VII, da Lei nº 7.210/84, por ato perpetrado pelo apenado Mauro Ribeiro de Almeida Junior, ora agravante”.
    Para acolher as alegações do impetrante, concluindo que o paciente não teria praticado a falta grave imputada para absolvê-lo e arquivar o procedimento administrativo disciplinar, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. OITIVA REALIZADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ACOMPANHADA DE DEFESA TÉCNICA E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A manifestação de investigado, acompanhada de defesa técnica, com a observância do princípio do contraditório em procedimento administrativo de apuração de falta grave, em sede de execução penal, é lídima, sendo desnecessária nova oitiva antes da homologação da infração disciplinar. Precedentes: RHC 167.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; e HC 176.077-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/12/2019.
    2. In casu, i) o juízo das Execuções homologou procedimento administrativo disciplinar no qual foi reconhecida a prática de falta grave pelo paciente, tendo-lhe sido imposta a perda de 1/5 dos dias remidos bem como a alteração da data-base para obtenção de novos benefícios no curso da execução; ii) o Tribunal a quo assinalou que ‘não há qualquer mácula na decisão agravada, acerca da fundamentação das decisões das instâncias ordinárias que reconheceram a prática de falta grave na conduta do agravante, uma vez restou assentado que foram encontradas uma bateria de celular, micro cartões de memória e adaptadores USB junto aos pertences do recorrente (fl. 154), na medida em que tal conduta foi apurada mediante a instauração de procedimento administrativo disciplinar, conforme enunciado n. 533 da Súmula do STJ, e se circunscreve à conduta do art. 50, VII, da LEP. Pretendendo, em verdade, a rediscussão de matéria já analisada e superada pela decisão atacada’.
    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    4. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/8/2015, RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/5/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.
    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.
    6. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 182.325 – AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.6.2020).
    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora